Tribunal: TJDFT
Processo: 0704531-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. TÍTULO JUDICIAL. APERFEIÇOAMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DIREITO. NATUREZA INDIVIDUAL E DIVISÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCUIDADE. ILEGITIMIDADE DO PARQUET PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUALMENTE EXERCITÁVEIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CRIAÇÃO DE NOVO EVENTO INTERRUPTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DISSONANTE DA GÊNESE E DESTINAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (CC, art. 202). AVIAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFIRMAÇÃO. OPÇÃO PELO AVIAMENTO DE PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. SUJEIÇÃO AO PRAZO INCIDENTE SOBRE A ESPÉCIE: EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE DOS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO JUIZ DA CAUSA VIA DO PROVIMENTO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível a apreciação de questão, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
3. É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento de execução individual aparelhada por sentença advinda de ação civil pública, contado o interstício da data da formação do título executivo, ou seja, do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda, conforme tese firmada pela Corte Superior sob o formato do artigo 543-C do CPC (REsp no 1.273.643/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013), devendo ser reconhecida a subsistência e afirmada a prescrição se o aviamento da pretensão executiva ocorrera após o implemento do prazo quinquenal.
4. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença que, resolvendo ação coletiva, ensejara a germinação de título executivo com eficácia erga omnes e alcance nacional tendo como objeto direito individual homogêneo dos poupadores alcançados pela alteração da fórmula de correção de ativos recolhidos em caderneta de poupança - expurgo inflacionário -, o direito indivisível reconhecido se transmuda em direito individual, e, com essa natureza, somente é passível de ser exercitado individualmente pelo próprio titular, deixando os legitimados extraordinários para o aviamento de ações coletivas, notadamente o Ministério Público, desguarnecidos de legitimação para formularem pretensões individuais destinadas à sua realização como substituto processual.
5. Carecendo o Ministério Público de legitimação para formulação de liquidação e/ou execução individual destinada à tutela de direitos individuais dos alcançados pelo título executivo judicial germinado de ação coletiva, eventual medida cautelar que aviara com o escopo de interferir no prazo prescricional incidente sobre as pretensões individuais originárias do título é inócua para o desiderato, não podendo ser içada como lastro apto a interferir no prazo prescricional incidente sobre a pretensão reservada exclusivamente ao poupador beneficiado pelo provimento alcançado.
6. Na hipótese em que o direito individual homogêneo do consumidor, reconhecido via de decisão definitiva originária de ação civil pública, possui indefectível caráter de disponibilidade, a prescrição da pretensão executória individual somente pode ser interrompida por ato de protesto do próprio exequente individual, pois, rompido o aspecto coletivo da demanda na individualidade do prejuízo experimentado por cada legitimado ordinário, devidamente individualizado quanto à titularidade e quanto ao objeto da pretensão satisfativa, a legitimação extraordinária concorrente disjuntiva do Ministério Público assume caráter subsidiário na fase satisfativa subsequente, desqualificando o protesto cautelar engendrado pelo parquet como apto surtir os efeitos interruptivos pretendidos (CC, art. 202, II; CDC, art. 81, III, 82 e 97).
7. Optando o consumidor e poupador por aviar pretensão executória individual lastreada em título executivo germinado de ação coletiva visando a percepção de diferenças de correção monetária não agregadas aos ativos que mantinha depositado em caderneta de poupança, sujeita-se ao prazo prescricional incidente sobre a pretensão que manejara, não o aproveitando eventuais prazos aplicáveis a situações diversas e a pretensões que eventualmente poderia manejar sob a via da cognição plena, nomeadamente porque a prescrição é afirmada sobre a pretensão exercitada, e não sobre aquelas que deteria e não foram manejadas sob sua exclusiva opção.
8. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime.